Tribunal: TJDFT
Processo: 0717991-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717991-78.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: ARLINDO SILVANO GONCALVES CRUZEIRO D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso em relação ao pedido de intimação pessoal do devedor, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de agosto. Héctor Valverde Santanna Relator